Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732767-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NAZIR COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida na ação de obrigação no 0710340-46.2021.8.07.0004, ajuizada por NAZIR COSTA FERREIRA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos (ID 98582783 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Anote-se também a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por NAZIR COSTA FERREIRA em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, com pedido de Tutela de Urgência para determinar que a requerida seja compelida a autorizar o custeio do exame PET/CT com PSMA conforme pedido médico. Narra a parte autora é beneficiária do plano de saúde da Amil desde o ano de 1996; que no ano de 2017 passou por intervenção cirúrgica para tratamento de câncer de próstata; que em julho do corrente ano o médico oncologista solicitou exame PET/CT com PSMA para avaliação de possível recidiva; que a requerida não autorizou o exame sob o seguinte argumento: “O procedimento em questão não preenche as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.DUT 60.PET-CT ONCOLÓGICO”. Diante desses fatos, pugna pela concessão de tutela de urgência. É o relatório do essencial. Decido. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor, consubstanciada pelo relatório médico de ID 103710952 e solicitação de ID 103710952, que atestam a necessidade do procedimento e, ainda, pelo documento de ID 103710960, que comprova a negativa do plano de saúde para autorizar o procedimento. De outro lado, o perigo de dano se justifica em razão de que o autor está em tratamento de câncer e o exame é essencial para avaliação de possível recidiva para possibilitar tratamento imediato e eficaz. A demora ordinária do processo pode implicar na progressão da doença, do que emerge a urgência do caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME MÉDICO. ART. 300 DO CPC. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. I - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura dos custos com o exame Pet Scan - PET CT ONCOLÓGICO prescrito ao autor, que está em tratamento para câncer, devido à gravidade e à progressão da doença, art. 300, caput, do CPC. II - O prazo para cumprimento da obrigação foi proporcional à urgência da medida e não se mostrou exíguo, visto que a Seguradora-ré conseguiu emitir a guia de autorização do exame tempestivamente e não apresentou provas das alegadas dificuldades. III - O valor da multa fixado pelo Juízo a quo não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa ao autor pois está compatível com o valor da obrigação de fazer. Mantida a r. decisão agravada. IV - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1351245, 07116327820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, sendo julgada improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode ser efetuada a cobrança de eventuais valores devidos pela parte autora em razão dos serviços prestados pela requerida. Além disso, aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas que visam impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o), nos moldes do enunciado sumular 469 do e. STJ. Ainda que paire dúvida sobre o âmbito de cobertura do plano de saúde, julgo que ela há de ser resolvida em favor do direito à saúde. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente o exame PET/CT com PSMA conforme pedido médico (ID 103710952). A medida, ora deferida, deverá ser cumprida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 10(dez) dias. Embora o requerido seja parceiro eletrônico, para garantir o mais rápido cumprimento da presente decisão, determino a intimação/citação por Oficial de Justiça, em regime de urgência. Intime-se com urgência e em regime de plantão. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de promovê-la oportunamente. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único c/c 1.019, I do CPC. Ao final, requer que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente da realização de tratamentos/exames não cobertos pelo Plano contratado. Afirma que negativa da agravante se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não existe o que se cogitar em irregularidades. Afirma que não cabe a agravante discordar ou não seguir as determinações da A.N.S., além do que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, tal como se apresenta o caso em apreço, lembrando-se que o Plano contratado pela agravada está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98. Argumenta que o rol é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de maneira que sem fundamento algum a interpretação prestada na decisão vergastada. Alega que a negativa da agravante se encontra amparada na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como contrato entabulado entre as partes, de modo que não podia e nem devia o Juiz singular ter concedido a tutela de urgência, haja vista que ausente a necessária probabilidade do direito perseguido. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o recorrente recolheu o preparo (ID 29890466). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Consta dos autos de origem que o agravado tem 73 anos e é portador neoplasia maligna de próstata. Com isto, foi solicitado o exame diagnóstico PET/CT com PSMA para avaliação de possível recidiva da doença e definição da localização da recidiva para definição do tratamento a ser realizado. Contudo, a operadora de saúde negou a autorização do exame por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não dos exames e terapias recomendadas para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1452700/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). Em sentido similar, colhe-se precedente deste TJDFT: “2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. Não é razoável que o plano de saúde fique exigindo minuciosos e extensos relatórios médicos especificando de forma exaustiva as indicações clinicas de saúde dos pacientes para posterior reanálise dos profissionais do plano, quando o médico responsável pelos cuidados de saúde do paciente especificou, como nesta demanda, as razões do pedido do exame, entendendo pela necessidade. Assim, a conclusão do plano de saúde de que o caso se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) do exame constante no rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS não pode ser justificativa para impedir a realização de exame.” (2a Turma Cível, 07092878320198070009, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 26/08/2020) – g.n. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso o autor não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo de 72 horas arbitrado para o implemento da tutela de urgência deferida, bem como da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 10 dias. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). No caso dos autos, vê-se perigo da demora caso os exames prescritos pelo médico assistente não sejam realizados, que pode implicar em grave prejuízo a saúde do paciente. Portanto é imperiosa a manutenção da decisão agravada tal como proferida, incluindo prazo e multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Dentro desse contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator